Tribunal: STF
Processo: RE 1447077
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 19, p. 1-7) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior entende que devem ser exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificar o ingresso desautorizado na residência do agente.



    2. No caso, conforme delineado pela instância a quo, o paciente, juntamente com um adolescente, foi abordado quando se encontrava na frente da residência e, ao avistar a guarnição, ingressou no domicílio. Ato contínuo, os policiais ingressaram na residência e lograram êxito em encontrar os entorpecentes.



    3. Nesse contexto, verifica-se que não foram realizadas investigações prévias, nem foram indicados elementos concretos que confirmassem a suspeita levantada, não sendo suficiente o fato de ter sido encontrada droga com o adolescente, tampouco a fuga do paciente para dentro do imóvel, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio sem a indicação de fundadas razões.



    4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 19, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 22, p. 1-11) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Houve contrarrazões (eDOC 35, p. 1-7).



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 38, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do RE (eDOC 55, p. 1-16). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 165-168):



    (...)



    Esta Corte Superior entende que devem ser exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificar o ingresso desautorizado na residência do agente.



    (...)



    Como se observa da dinâmica dos fatos, o paciente, juntamente com um adolescente, foi abordado quando se encontrava na frente da residência e, ao avistar a guarnição, ingressou no domicílio. Ato contínuo, os policiais o perseguiram e lograram êxito em encontrar os entorpecentes em seu poder. 



    Nesse contexto, verifica-se que não foram realizadas investigações prévias, nem foram indicados elementos concretos que confirmassem a suspeita levantada, não sendo suficiente o fato de ter sido encontrada droga com o adolescente, tampouco a fuga do paciente para dentro do imóvel, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio sem a indicação de fundadas razões.



    Conforme consignado na decisão agravada, não foi demonstrada a justa causa que autorizasse o ingresso forçado em domicílio. 



    No caso, o paciente, juntamente com um adolescente, foi abordado quando se encontrava na frente da residência e, ao avistar a guarnição, ingressou no domicílio. Ato contínuo, os policiais ingressaram na residência e lograram êxito em encontrar os entorpecentes. 



    Nesse contexto, verifica-se que não foram realizadas investigações prévias, nem foram indicados elementos concretos que confirmassem a suspeita levantada, não sendo suficiente o fato de ter sido encontrada droga com o adolescente, tampouco a fuga do paciente para dentro do imóvel, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio sem a indicação de fundadas razões.” (eDOC 19, p. 5-7; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente